Tribunal: TJSP
Processo: 0164150-14.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0164150-14.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
NOSSA CAIXA SA, são apelados LUIZA AUGUSTA MANDAIO e ANTONIO PEDRO
MANDAIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo, julgando extinto o
processo, com base no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0164150-14.2008.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/3
Apelação Cível n.o 0.164.150-14.2008.8.26.0100
Apelante:
BANCO DO BRASIL S/A
Apelados:
LUIZA AUGUSTA MANDAIO E OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.351
Cobrança. Caderneta de poupança. Planos econômicos.
Acordo entabulado entre as partes. Homologação. Extinção
do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do
Código de Processo Civil.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de fls. 161/165, aclarada pelos embargos de fls. 168, que julgou
procedente ação de cobrança.
Alega o apelante que está configurada a ilegitimidade ad
causam, bem como a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse
processual, uma vez que a instituição financeira se ateve aos ditames da lei em
vigor na época, atualizando os saldos das contas poupanças de acordo com a
legislação vigente. A seguir disse que houve a prescrição, além de sustentar que
ocorreu a correta aplicação do índice do Plano Verão. Na sequência afirmou que,
quanto aos Planos Collor I e II, as instituições financeiras são partes ilegítimas
para figurarem no polo passivo da demanda quando se trata de depósitos
efetuados a partir de março de 1990. Continuando asseverou que, até a data da
transferência dos saldos da poupança para o BACEN, foram creditados aos
poupadores efetivamente aquilo que previa a lei anterior, fazendo referência às
Medidas Provisórias n.o 168/90 e 294/91. Prosseguindo expôs a inexistência de
direito adquirido à manutenção de moeda ou indexador extinto, argumentando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0164150-14.2008.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/3
ainda, que a lei monetária tem aplicação imediata, visto ser de ordem pública.
Por último, requereu o provimento do apelo, para que a ação seja julgada
improcedente, além de pleitear o prequestionamento da matéria.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, fls. 198/213.
As partes celebraram acordo, requerendo a homologação,
com a oportuna juntada do Termo de Adesão ao Instrumento de Acordo Coletivo
e de comprovante de pagamento, fls. 249/255 e 260/274.
É o relatório.
2. Tendo em vista a pretensão dos litigantes, homologa-se a
composição.
3. Com base em tais fundamentos, homologa-se o acordo,
julgando-se extinto o processo, com base no artigo 487, inciso III, alínea 'b',
do Código de Processo Civil.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P301